Tribunal: TJMT
Processo: 1002496-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002496-31.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CLÁUSULAS ABUSIVAS, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
- CNPJ: 03.533.726/0005-01 (AGRAVANTE), EDINEUZA GUIMARÃES YAMAOKA - CPF: 128.737.131-00 (AGRAVADO), CRISTYNY LAYANA GONÇALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a
seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – IDOSA COM COMORBIDADES – INDICAÇÃO MÉDICA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE NA COLUNA – NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL ESSENCIAL (OPME) – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS – INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL PRÓ CONSUMIDOR – RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO – IRREVERSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – PEDIDOS NÃO CONHECIDOS –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

A negativa de custeio de procedimento cirúrgico essencial, prescrito por médico assistente à paciente idosa e portadora de comorbidades, revela-se indevida, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico e do risco iminente de dano irreparável.

A cláusula contratual que limita cobertura deve ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor e da boa-fé objetiva, em benefício da parte aderente (
arts
. 47 do CDC e 423 do CC).

Estando evidenciada a urgência e a imprescindibilidade do procedimento indicado, bem como a ausência de irreversibilidade da medida, impõe-se a manutenção da tutela de urgência concedida.

Não se conhece dos pedidos formulados apenas em grau recursal, por implicarem inovação e risco de supressão de instância.

A prestação de caução é faculdade do magistrado, inaplicável quando desproporcional ou impeditiva do acesso ao tratamento de saúde.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1081251-77.2024.8.11.0041, movida por EDINEUZA GUIMARÃES YAMAOKA, concedeu a tutela de urgência determinando que a agravante autorizasse e custeasse, no prazo de 05 (cinco) dias, o procedimento cirúrgico de artroplastia de quadril da agravada, sob pena de aplicação de medidas coercitivas.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida carece dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, pois: (i) não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o procedimento pleiteado tem caráter eletivo, não se enquadrando como urgência/emergência; (
ii
) ausência de probabilidade do direito, pois a negativa de cobertura foi embasada em parecer de Junta Médica, conforme previsto contratualmente e autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); (
iii
) risco de irreversibilidade da medida, pois, caso se conclua pela improcedência do pedido, o plano de saúde não poderá reaver os valores despendidos.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a obrigação de custeio até o julgamento definitivo do recurso.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para confirmar a tutela antecipada pleiteada.

Liminar recursal deferida (ID 269928867).

Pedido de reconsideração apresentado (ID 270548890).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 271591938).

Esclarecimentos prestados pela recorrente (ID 273262367).

Sem contrarrazões recursais (ID 281728360).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Eminentes Pares,

O recurso merece prosperar.

Nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98, os planos de saúde são obrigados a cobrir procedimentos de urgência e emergência, definidos como aqueles que implicam risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente.

No caso dos autos, não há comprovação de que a não realização imediata da cirurgia trará prejuízo irreversível à saúde da agravada.

A negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde não é considerada abusiva quando se fundamenta na ausência de caráter emergencial ou de urgência do procedimento solicitado, especialmente se houver um parecer técnico desfavorável emitido por uma Junta Médica.

Portanto, a negativa de cobertura pode ser considerada legítima se houver justificativas técnicas adequadas e se o procedimento não for classificado como emergencial ou urgente, conforme as diretrizes estabelecidas pela legislação e jurisprudência.

Assim, o procedimento de artroplastia de quadril, por sua natureza, não se enquadra automaticamente como de urgência/emergência, especialmente quando há parecer técnico desfavorável emitido por Junta Médica, conforme previsão contratual e regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Dessa forma, não há elementos suficientes para caracterizar a urgência que justifique a antecipação da tutela.

Ademais, a Resolução Normativa ANS 424/2017 estabelece que a operadora deve notificar o beneficiário sobre a necessidade de formação de uma junta médica e que a negativa de cobertura deve ser fundamentada. Se a junta médica discordar da indicação clínica do médico assistente, a operadora pode recusar o custeio do tratamento, mas isso deve ser feito com base em critérios técnicos e não de forma arbitrária.

O entendimento consolidado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reforça a legitimidade da Junta Médica nesses casos:

Enunciado CNJ no 24 –
"Cabe ao profissional da saúde assistente, a prescrição terapêutica a ser adotada. Havendo divergência entre o plano de saúde contratado e o prescritor é garantida a definição do impasse através de junta médica ou odontológica, nos termos da Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS em vigor"

Assim, ao contrário do que afirma a parte agravada, não há ilegalidade na negativa parcial da cobertura, uma vez que a decisão da Junta Médica tem respaldo contratual e regulatório.

Quanto ao perigo de irreversibilidade da medida, o art. 300, §3o, do CPC estabelece que:

"A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

No caso concreto, caso a Unimed seja obrigada a arcar com os custos dos materiais do procedimento, e posteriormente obtenha decisão favorável, não haverá forma de reaver os valores despendidos, uma vez que a agravada é beneficiária da justiça gratuita.

A irreversibilidade dos efeitos da antecipação de tutela justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente quando a obrigação imposta à operadora de saúde envolve valores de difícil ou impossível recuperação.

Dessa forma, a suspensão da tutela antecipada se faz necessária, para evitar prejuízo irreparável à parte agravante.

Ademais, eventual sucesso futuro da recorrente implicará no retorno ao estado anterior e no ressarcimento de prejuízo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 269928867, para suspender a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
2
o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 14 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O (
VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de decisão proferida pela Juíza de Direito
Dra. Olinda de Quadros
Altomare
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no. 1081251-77.2024.8.11.0041
ajuizada por
EDINEUZA GUIMARÃES YAMAOKA
, deferiu tutela de urgência, para determinar “
que a parte requerida proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, dos procedimentos dispostos na guia n. 145549557, incluindo a utilização do material necessário, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil
”
(sic).

Inconformada, a agravante alega em suas razões recursais que ausentes os requisitos necessários para concessão de tutela antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sustenta que
“a decisão objurgada nem mesmo faz alusão acerca da presença do requisito legal do perigo de dano ao deferir a tutela de urgência, até mesmo porque inexiste, tendo em vista que os tratamentos em questão são classificados como de caráter eletivo pela agência reguladora e não de urgência/emergência, logo não há o que se falar em periculum in mora”
(sic).

Aduz que
“Consideram-se ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, e de URGÊNCIA aqueles resultantes de acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional, não se enquadrando o caso da Agravada em nenhuma dessas hipóteses”
(sic).

Afiança que
“independentemente se aplicável o Código de Defesa do Consumidor ou qualquer outra legislação afeta ao tema sub judice, deve ser abolido o pilar de que a prescrição do médico assistente é prova absoluta e cabal da adequação do tratamento, de que tal material é indispensável ao procedimento e da existência de cobertura pelos planos de saúde”
(sic).

Defende que
“A mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento. Afinal, como bem asseverou o I. Ministro Villas Boas
Cueva
, em evento sobre a Judicialização da Saúde Suplementar realizado no Superior Tribunal de Justiça1, A PRESCRIÇÃO MÉDICA NÃO É TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Portanto, diante da legalidade na formação de junta médica, não há que se falar na obrigatoriedade da cobertura de procedimento diverso do que seria indicado para a patologia que acomete a Agravada, apontados na opinião da especialista desempatadora, razão pela qual o deferimento deste Recurso é
medida
que se impõe”
(sic).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão atacada e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida e mantida à obrigatoriedade de custeio dos tratamentos da parte agravada, e caso seja mantida a obrigatoriedade, que seja modificada a decisão agravada determinando o custeio dos tratamentos conforme valor de tabela, ou seja, de tratamento no método convencional, bem como com a devida cobrança de coparticipação.

Contudo, ainda não sendo esse o entendimento, requer seja determinado à agravada que preste caução idônea condizente com o valor do exame requestado.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
pelo Relator em 21/02/2025 (Id. 269928867).

Contraminuta apresentada no Id. 274526384, onde a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada, informando
que diferente do aduzido pela agravante, o presente recurso mostrou total incoerência com o contexto processual.

Pois bem. De fato, e com todas as vênias ao Relator, tenho que razões de direito não assistem à ora agravante e, por isso, ouso divergir.

Extrai-se da inicial nos autos de origem que a parte autora é idosa, com comorbidades e conforme laudo médico
“está em tratamento especializado devido a alterações degenerativas
acentuadas

na coluna lombar
, associado à escoliose dorso-lombar com curvatura importante”,
razão pela qual foram indicados os seguintes procedimentos:

-ESPONDILOLISTESE – TRATAMENTO CIRÚRGICO.

- ARTRODESE DE COLUNA VIA ANTERIOR OU POSTERO LATERAL TRATAMENTO CIRÚRGICO.

- H
É
RNIA DE DISCO T
Ó
RACO-LOMBAR – TRATAMENTO CIRÚRGICO.

- TRATAMENTO MICROCIR
Ú
RGICO DO CANAL VERTEBRAL ESTREITO POR ENXERTO
Ó
SSEO. 03 + 01

- DIÁRIA DE QUARTO COLETIVO DE 2 LEITOS COM BANHEIRO PRIVATIVO.

Sustenta a parte autora, ora agravada, que houve a negativa arbitrária do
“OPME SIGNIFY MASSA PUTTY BIOATIVA 10CC” que nada mais é que a negativa total do procedimento “ARTRODESE DE COLUNA VIA ANTERIOR OU POSTERO LATERAL TRATAMENTO CIRÚRGICO”
e que tal recusa é injustificada porquanto o procedimento e materiais solicitados pelo médico assistente são imprescindíveis à requerente - idosa e com comorbidades -, por ser eficaz e menos invasivo.

A Magistrada singular, vislumbrando a presença dos requisitos necessários (art. 300 do CPC), deferiu a tutela antecipada de urgência, determinando
que a parte requerida autorize/custeie integralmente os procedimentos dispostos na Guia no. 145549557, incluindo a utilização do material necessário.

Capitulados, na essência, os fatos, convém registrar que
as cláusulas limitadoras das obrigações assumidas pela operadora do plano de saúde devem ser interpretadas de maneira mais favorável e à luz da boa-fé objetiva, especialmente por se tratar de contrato sobre o qual o consumidor não tem liberdade para redigir ou discutir suas cláusulas.

Nessa esteira, assim dispõem os artigos 47 do CDC e 423 do Código Civil:

“Art. 47. CDC: As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

“Art. 423. CC. Quando houver no contrato de adesão cláusulas que gerem dúvida quanto à sua interpretação, será adotada a mais favorável ao aderente.

Parágrafo único. Nos contratos não atingidos pelo disposto no caput, exceto se houver disposição específica em lei, a dúvida na interpretação beneficia a parte que não redigiu a cláusula controvertida.
”

Na hipótese, a tutela antecipada foi deferida diante da necessidade imediata de autorização dos procedimentos e materiais descritos em Id. 179815604, considerando o atual estado de saúde da paciente.

No caso dos autos, para além da situação de urgência/emergência, está demonstrada a possibilidade de complicação do quadro da agravada pela demora na autorização/custeio dos materiais necessários à realização da cirurgia
“com grande sofrimento e
limitação funcional
para a paciente com grande risco de progressão e
comprometimento neurológico permanente
”
(sic), conforme mostra a guia de internação e solicitação dos procedimentos e materiais necessários, bem como se extrai do laudo médico cujo excerto segue abaixo:

Neste cenário, há indicativos fático-probatórios suficientes que permitem a conclusão da existência de quadro clínico/saúde grave e de urgência apto a ensejar a ordem de custeio/fornecimento do procedimento com os materiais indicados à sua realização, afinal, ao que tudo indica, o mal que acomete a autora está a expondo a risco iminente de lesão grave.

Ademais, embora alegado pela agravante o risco de irreversibilidade, não se vislumbra irreversibilidade dos efeitos da decisão ou prejuízo à operadora de saúde, vez que eventual prejuízo indevido suportado (exclusivamente monetário), se definitivamente comprovado, poderá ser objeto de pleito de ressarcimento posterior.

Desse modo, diante do estado de saúde da autora e risco de piora e consolidação da lesão apresentada na coluna, no caso de não realização do procedimento cirúrgico pelo não fornecimento dos materiais necessários e prescrito por seu médico, a decisão ora agravada mostra-se correta ao acolher a tutela de urgência, devendo, pois, ser mantida.

A propósito cito precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO POR ESPECIALISTA
, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA –
ARTRODESE DA COLUNA – PROCEDIMENTO ALIF (ANTERIOR LUMBAR INTERBODY FUSION) – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência da cirurgia indicada, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio do procedimento cirúrgico de caráter urgente.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005139-93.2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA
SOLICITADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA CORREÇÃO DE FRATURA INSTÁVEL NA
COLUNA LOMBAR (L1),

INCLUINDO O FORNECIMENTO DE

ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DE DIREITO – INDICAÇÃO DO MÉDICO ESPECIALISTA - PERIGO DE DANO E RISCO DE SEQUELAS IRREVERSÍVEIS
– LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando a gravidade do estado de saúde da autora e risco de piora e consolidação da lesão apresentada na coluna lombar (L1), no caso de não realização do procedimento cirúrgico em razão do não fornecimento dos materiais necessários e estando preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, a manutenção da concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10123334720248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 24/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE
PROBLEMA NA COLUNA LOMBAR (HÉRNIA DE DISCO) – INDICAÇÃO MÉDICA DE CIRURGIA
ENDOSCÓPICA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o procedimento cirúrgico indicado pelo médico que acompanha o paciente, sobre o fundamento de ausência de cobertura por não constar no rol da ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, cuja adequação é atribuição do profissional que assiste o paciente, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido
.”
(N.U 1017688-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

Lado outro, não se conhece de pedido alternativo atinente ao custeio dos tratamentos conforme valor de tabela da Unimed, bem como o pedido referente à coparticipação, eis que não foram objeto da decisão agravada pelo juízo singular, não podendo ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Por fim, quanto à pretensão de determinação para que a agravada preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento pleiteado, é faculdade atribuída ao magistrado, não evidenciado sua necessidade no caso em apreço, sob pena de impossibilitar o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA –
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – NÃO CABIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário” (TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano, independentemente da prestação de caução.
”
(N.U 1004981-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023,
Publicado
no DJE 20/06/2023)

Assim, diante de todo o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO,
e neste ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS ROCHA (RELATOR):

Adiro
ao voto da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves
para
desprover
o recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025